Tribunal: TRF3
Processo: 5018160-89.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
131/907)

5018160-89.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018160-89.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: TEXTIL MINOZZI LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE VINICIUS SELEGHINI FRANZIN - SP300220-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - SP242744-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO FRANZIN - SP87571-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO DA COSTA BRASIL - SP355965

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TEXTIL MINOZZI LTDA - EPP contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em execução fiscal, ao afastar a alegação de impenhorabilidade de capital de giro e a necessidade de prévio esgotamento de diligências para localização de outros bens.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as alegações relativas à impenhorabilidade de valores, ao princípio da menor onerosidade, à função social da empresa, à jurisprudência invocada e às provas apresentadas, bem como quanto à alegada inexistência de tese recursal acerca do prévio esgotamento de diligências, a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas, ao afirmar que a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não se aplica a valores mantidos em conta de pessoa jurídica a título de capital de giro.

O julgado registra que a proteção do art. 833, IV, do CPC destina-se às verbas alimentares sob titularidade da pessoa física, não abrangendo valores pertencentes à empresa, ainda que futuramente destinados ao pagamento de salários.

A decisão também afasta a alegação de necessidade de prévio esgotamento de diligências, seja por configurada inovação recursal, seja porque o STJ, no REsp 1.112.943/MA, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento de que o bloqueio de ativos financeiros prescinde da busca prévia de outros bens.

Não há contradição quando inexiste incompatibilidade lógica interna na decisão, sendo incabível utilizar embargos declaratórios para questionar a interpretação conferida a dispositivos legais ou precedentes.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação do STJ.

Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento devem ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos das partes.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 489, 805, 833, IV; LEF, art. 11; CPC/1973, art. 543-C; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.09.2010 (recurso repetitivo); STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018160-89.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: TEXTIL MINOZZI LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE VINICIUS SELEGHINI FRANZIN - SP300220-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - SP242744-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO FRANZIN - SP87571-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO DA COSTA BRASIL - SP355965-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por TEXTIL MINOZZI LTDA - EPP contra o acórdão de ID 343008073, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC ÀS PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. PENHORA ELETRÔNICA DISPENSA ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e sua substituição por bem móvel, sob o fundamento de que se tratariam de recursos indispensáveis ao capital de giro da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária de pessoa jurídica podem ser considerados impenhoráveis por configurarem capital de giro; (ii) estabelecer se o bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD exige o esgotamento prévio da busca de outros bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral do processo executivo estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, art. 789), sendo a impenhorabilidade exceção legal restrita às hipóteses expressamente previstas.

O art. 833, IV, do CPC protege apenas as verbas salariais na esfera patrimonial da pessoa física, não alcançando valores de pessoa jurídica destinados genericamente ao pagamento de despesas correntes ou futuras.

O capital de giro da empresa, ainda que destinado ao pagamento de salários ou tributos, não possui caráter de impenhorabilidade, pois só se configuraria verba salarial após o crédito direto na conta do trabalhador.

A mera alegação de necessidade dos valores para manutenção da atividade empresarial não é suficiente, sendo imprescindível prova robusta da destinação específica e imediata para pagamento de folha de salários ou despesas essenciais, o que não ocorreu no caso.

O princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) não pode inviabilizar a efetividade da execução fiscal, devendo ser observado em harmonia com o interesse do credor.

A penhora eletrônica de ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, tem caráter prioritário e prescinde do esgotamento prévio de outras diligências, conforme decidido pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.112.943/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

Os valores mantidos em contas bancárias de pessoa jurídica, ainda que destinados ao capital de giro, não são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A alegação de que os valores bloqueados seriam necessários à manutenção da atividade empresarial exige prova concreta e não pode se sustentar em meras declarações genéricas.

A penhora eletrônica via SISBAJUD é medida legítima e preferencial, não dependendo do esgotamento de outras formas de constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 789, 805, 833, IV e X, 835, 854 e 866; LEF, art. 11; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.09.2010 (recurso repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.315.611/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.06.2024; TRF4, AG 5018986-45.2012.404.0000, Rel. Des. Otávio Roberto Pamplona, 2a Turma, j. 21.11.2012; TRF3, AI 12270-80.2013.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cecilia Marcondes, 3a Turma, j. 05.12.2013; TRF3, AI 5023578-42.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, 6a Turma, j. 17.12.2024; TRF3, AI 5018295-38.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 28.11.2024.

Alega a parte embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, reiterando os argumentos deduzidos no recurso e a oposição para fins de prequestionamento.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega pontos omissos no acórdão, que teria deixado de analisar questões levantadas a respeito da impenhorabilidade de valores, princípio da menor onerosidade, função social da empresa, da jurisprudência invocada e das provas sobre despesas da empresa. Alega ainda, contradição aduzindo que a “tese recursal não se funda na imprescindibilidade de prévio esgotamento de busca de bens antes do bloqueio de valores.”

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria. Destaco que, no acórdão, ficou consignado que “A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil é destinada à pessoa física, em regra. É da natureza do empreendimento de natureza empresarial a utilização do faturamento para pagamento de despesas como pessoal, encargos sociais, insumos etc. A prevalecer o entendimento da parte agravante, de fato, a possibilidade de penhora ou bloqueio de valores de pessoa jurídica, com o objetivo de se obter o pagamento de dívida líquida e certa restará proibido. Enquanto depositado em conta-corrente de titularidade da pessoa jurídica, em decorrência de seu faturamento, os valores não têm natureza salarial e, portanto, não são protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do COC. Neste sentido os julgados desta Corte: (...) Tampouco o capital de giro é considerado impenhorável em conformidade com o Código de Processo Civil. Confira-se: (...) Ao início afasta-se as alegações formuladas no agravo interno quanto a imprescindibilidade de prévio esgotamento de busca de bens antes do bloqueio de valores por se tratar de inovação recursal e porque o Eg. STJ, na sessão de 15 de setembro de 2010, julgando o REsp no 1.112.943/MA, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/15) e da Resolução/STJ no 8/2008 (recursos repetitivos), ratificou o posicionamento da Corte Superior no sentido de que, após as modificações introduzidas pela Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacen Jud prescinde do esgotamento de diligências para a localização de outros bens passíveis de penhora. Cumpre ressaltar que a penhora eletrônica de ativos financeiros por meio do Sistema BACENJUD, até o montante integral do débito, toma por consideração a ordem de gradação legal prevista no art. 11 da LEF e a Resolução no 524/2006 do Conselho da Justiça Federal, a qual prevê a precedência do BACENJUD sobre os outros meios de constrição judicial no processo de Execução, não implicando ofensa ao art. 805 do CPC/15, que não tem o alcance de obrigar a Fazenda Pública a aceitar bens nomeados à penhora sem observância da ordem legal. Nesse sentido são os precedentes do E. STJ a seguir transcritos: (...) No mesmo sentido, julgados desta E. Corte: (...) Ademais, os julgados de outras turmas firmados em situações distintas, não possuem efeito vinculante perante esta Corte. Ressalta-se que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC visa à proteção das verbas alimentares destinadas ao sustento da pessoa e sua família quando se encontram sob o domínio destas e não abarca os valores pertencentes à empresa que alegadamente no futuro seriam utilizados para pagamento de seus funcionários. A este entendimento não falta o apoio da Jurisprudência, de que são exemplos estes julgados: (...)”. Todos os argumentos levantados pela parte embargante, portanto, foram devidamente apreciados, não havendo que se falar em omissão.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TEXTIL MINOZZI LTDA - EPP contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em execução fiscal, ao afastar a alegação de impenhorabilidade de capital de giro e a necessidade de prévio esgotamento de diligências para localização de outros bens.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as alegações relativas à impenhorabilidade de valores, ao princípio da menor onerosidade, à função social da empresa, à jurisprudência invocada e às provas apresentadas, bem como quanto à alegada inexistência de tese recursal acerca do prévio esgotamento de diligências, a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas, ao afirmar que a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não se aplica a valores mantidos em conta de pessoa jurídica a título de capital de giro.

O julgado registra que a proteção do art. 833, IV, do CPC destina-se às verbas alimentares sob titularidade da pessoa física, não abrangendo valores pertencentes à empresa, ainda que futuramente destinados ao pagamento de salários.

A decisão também afasta a alegação de necessidade de prévio esgotamento de diligências, seja por configurada inovação recursal, seja porque o STJ, no REsp 1.112.943/MA, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento de que o bloqueio de ativos financeiros prescinde da busca prévia de outros bens.

Não há contradição quando inexiste incompatibilidade lógica interna na decisão, sendo incabível utilizar embargos declaratórios para questionar a interpretação conferida a dispositivos legais ou precedentes.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação do STJ.

Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento devem ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos das partes.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 489, 805, 833, IV; LEF, art. 11; CPC/1973, art. 543-C; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.09.2010 (recurso repetitivo); STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão